Tribunal: TJDFT
Processo: 0754566-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DIRECIONAMENTO INDEVIDO DO CRÉDITO. AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu pedido de busca e apreensão de veículo, sob o fundamento de inadimplemento contratual. A agravante alega pagamento em duplicidade da parcela de setembro de 2024, com acordo para compensação na parcela subsequente, o que não foi observado pelo banco, resultando em reconhecimento indevido de mora e apreensão do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a mora foi indevidamente reconhecida, considerando o pagamento em duplicidade de parcela contratual e o redirecionamento do crédito pelo banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Documentos demonstram que a parcela de setembro de 2024 foi paga duas vezes, e que a agravante solicitou a compensação na parcela de outubro, sendo inicialmente aceita pelo banco, que posteriormente redirecionou o valor para a última parcela do contrato.4. A liquidação antecipada de parcelas é uma opção do devedor, conforme o art. 52, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imposta unilateralmente pela instituição financeira. Assim, a parcela de outubro deve ser considerada quitada e a mora afastada.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso provido.Tese de julgamento: “1. O redirecionamento unilateral de pagamento em duplicidade para a última parcela do contrato, quando previamente acordada a compensação na parcela subsequente, não configura mora do consumidor. 2. A liquidação antecipada de parcela contratual é uma faculdade do devedor, não podendo ser imposta pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 52, §2o.